Tribunal: STF
Processo: HC 110877
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DA DEFESA PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. COMUNICAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO POR QUALQUER MEIO. EXIGÊNCIA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.



    I – Esta Corte tem manifestado o entendimento de que revelada pela defesa a intenção de sustentar oralmente as teses da impetração, deve ser assegurada a ela tal possibilidade. Precedentes.



    II – Os impetrantes lograram demonstrar a existência de manifestação prévia, em que restou evidenciado o interesse em realizar sustentação oral.



    III – Ordem concedida para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC ora atacado, a fim de que outro julgamento seja realizado, devendo os impetrantes ser cientificados, por qualquer meio, para o referido ato processual.